Tribunal: TJMT
Processo: 1008671-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADM DO BRASIL LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Incidente de Impugnação de Crédito de no 0000035-71.2020.8.11.0035, manejado por AGROPECUÁRIA AURORA LTDA e NILSON MULLER, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a exclusão do crédito da agravante da lista de credores e, por consequência, do seu direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores a ser realizada no dia 28.05.2021.
Para tanto, aduz o agravante que, sob premissa equivocada, o Juízo de origem excluiu o crédito devido pelos agravados, no montante de R$ R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), sob o argumento de que o devedor apresentou embargos à execução, o que, por sua vez, tornaria ilíquido o valor em questão.
Alega que, apesar de terem sidos manejados embargos à execução, tal instrumento não possui o condão de alterar as bases do crédito executado, o que somente ocorrerá quando do pronunciamento judicial definitivo, ainda pendente.
Assevera que sequer houve pedido dos agravados nos autos para a exclusão do crédito incontroverso, razão pela qual, jamais poderia ter sido excluído do quadro geral de credores e da assembleia geral.
Esclarece que o débito em questão está lastreado na Cédula de Produto Rural Financeira de no 1202S49649F, no valor de R$ 4.011.732,92 (quatro milhões onze mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), vencida em 30.05.2009, a qual foi atualizada até a data do pedido de recuperação judicial, na data de 05.12.2018.
Discorre que a lista definitiva elaborada pelo Administrador Judicial fez constar o crédito atualizado, no montante de R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), os quais estão na classe de garantia real.
Assim, a fim de evitar prejuízos irreversíveis, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, consequentemente, tenha seus créditos habilitados no processo recuperacional, reestabelecendo o direito de voz e voto para a Assembleia Geral de Credores.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, milita em favor do agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência da medida, uma vez que a decisão agravada, ao julgar parcialmente procedente a impugnação, excluiu da lista de credores da recuperação judicial o crédito do recorrente.
Consoante se infere dos autos, mais precisamente da lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial, que consta no id no 87717978, a instituição financeira agravante foi habilitada no feito recuperacional, na classe garantia real, com créditos que somam o total de R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos).
O crédito em questão é resultante da Cédula de Produto Rural Financeira de no 1202S49649F e seus aditivos, os quais foram informados nos autos no id no 87717979 – Páginas 112 até 119, evidenciando a existência da dívida e, por consequência, a probabilidade do direito em questão.
Sob a mesma ótica, o periculum in mora ficou comprovado, diante do risco dos prejuízos que a instituição financeira recorrente pode vir a sofrer com a não participação na Assembleia Geral de Credores, que está convocada para o dia 28 de maio de 2021 às 13h.
Importa registrar que o incidente de Impugnação ao Crédito foi manejado pelos agravados, para que o crédito então habilitado fosse reduzido para a quantia de R$ 4.011.732,92 (quatro milhões, onze mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), valor este, considerado incontroverso apenas pelos devedores, sem que houvesse qualquer amparo em decisão judicial nesse sentido.
Assim, à princípio, percebe-se que a decisão de base extrapolou os limites da própria lide, visto que, o Juízo extirpou do plano recuperacional, o valor devido pela agravada, inclusive o montante tido como incontroverso, pela própria devedora.
Com essas considerações, mostra-se prudente a suspensão da decisão de base, para manter os créditos da agravante, relacionados pelo próprio Administrador Judicial, no montante de R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos) e, por consequência autorizar sua participação na Assembleia Geral de Credores, com direito a voz e voto.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida e permitir que o banco agravante participe da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 28.05.2021, com direito a voz e voto, nos limites do seu crédito, no montante de R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos).
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.